Tribunal: STF
Processo: RE 312538
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-08-03
Data de publicação: 2004-08-03

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ESGOTAMENTO DAS
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. OCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE, NO CASO, DA
SÚMULA STF Nº 281.
1. Na hipótese dos autos, embora tenha o
magistrado a quo indeferido os embargos de declaração em decisão
monocrática, acrescentou ele razões para sustentar a conclusão
formulada no acórdão recorrido, salientando que a gratuidade da
prestação dos benefícios pela entidade de previdência privada não é
suficiente para caracterizá-la como entidade de assistência social
para fins de imunidade tributária.
2. Desnecessária, portanto, a
interposição de agravo regimental contra esse despacho singular,
porquanto fora atendida a pretensão da então embargante.
Faltava-lhe, pois, interesse em se insurgir contra decisão que lhe
fora favorável.
3. Esgotadas, na situação em tela, as instâncias
ordinárias, não há falar em incidência da Súmula STF nº 281.
4.
Agravo regimental improvido.